Tribunal: TJPA
Processo: 0800965-52.2018.8.14.0032
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10379 - Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2021-07-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800965-52.2018.8.14.0032

JUIZO RECORRENTE: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE/PA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE

RECORRIDO: ANTONIA DE VASCONCELOS COSTA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. TEMA 784 DO STF. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. COMPROVAÇÃO DO SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS E DEMONSTRAÇÃO DA INEQUÍVOCA NECESSIDADE DE NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

1.

O cerne da questão submetida a reexame perante este Egrégio Tribunal de Justiça consiste na validação da sentença que condenou o Município de Monte Alegre à convocação e nomeação de Antonia de Vasconcelos Costa ao cargo de Professor de Educação Infantil do 1º ao 5º ano – Zona Rural.

2.

Em se tratando de direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado em concurso público fora das vagas previstas no edital, deve ser observada a Tese firmada pelo STF no julgamento do RE n° 837.311 (Tema 784 de Repercussão Geral).

3.

No presente caso, a autora comprovou o surgimento de novas vagas em quantidade suficiente para alcançar sua colocação e demonstrou a inequívoca necessidade de nomeação dos candidatos aprovados.

4.

Remessa Necessária conhecida. Sentença mantida em todos os seus termos.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA
e
MANTER A SENTENÇA EM TODOS OS SEUS TERMOS
.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um.

Esta Sessão foi presidido(a) pelo(a) Exm(a). Sr. Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária de sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre que julgou procedente a Ação Ordinária de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência Antecipada movida por Antonia de Vasconcelos Costa em face do Município de Monte Alegre.

A autora narrou em sua inicial (ID
3924078
) que participou do Concurso Público nº 004/2015 realizado pelo Município de Monte Alegre, concorrendo ao cargo efetivo de Professor de Educação Infantil do 1º ao 5º ano – Zona rural, para o qual foram ofertadas 20 (vinte) vagas.

Afirmou que obteve a 43ª (quadragésima terceira) colocação no resultado final do certame e que, no total, foram nomeados 39 (trinta e nove) candidatos.

Apontou que o candidato aprovado na 21ª (vigésima primeira) colocação requereu sua exoneração e que a candidata aprovada na 36ª (trigésima sexta) colocação apresentou pedido de desistência, o que fez exsurgir o direito subjetivo à nomeação dos candidatos aprovados na 40ª (quadragésima) e 41ª (quadragésima e primeira) colocações.

De outro lado, defendeu que o seu direito decorreu de 18 (dezoito) aposentadorias ocorridas nos anos de 2017 e 2018 e de 03 (três) contratações temporárias celebradas em agosto de 2017, razão pela qual requereu sua imediata nomeação ao cargo concorrido.

O juízo
a quo
concedeu a tutela de urgência pleiteada, determinando que o Município de Monte Alegre procedesse à convocação e nomeação da autora no cargo de Professor de Educação Infantil do 1º ao 5º ano – Zona Rural, no prazo de 05 (cinco) dias, cominando multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento, até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) (ID
3924106
).

Após o regular trâmite processual, foi proferida sentença (ID
3924119
) julgando procedente o pedido e ratificando a tutela de urgência deferida, bem como condenando o Município de Monte Alegre ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência fixados em R$ 1.000,00 (mil reais).

Não tendo sido interposto recurso voluntário pelas partes (ID
3924120
), vieram os autos ao juízo
ad quem
para sujeição da sentença ao duplo grau de jurisdição (art. 496 do Código de Processo Civil).

O Ministério Público de segundo grau emitiu parecer manifestando-se pela reforma da sentença e indeferimento do pleito autoral (ID
4726045
).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em plenário virtual.

VOTO

O cerne da questão submetida a reexame perante este Egrégio Tribunal de Justiça consiste na validação da sentença que condenou o Município de Monte Alegre à convocação e nomeação de
Antonia de Vasconcelos Costa
ao cargo de Professor de Educação Infantil do 1º ao 5º ano – Zona Rural.

Conforme se depreende dos autos, o Edital n° 001/2015 do Concurso Público da Prefeitura Municipal de Monte Alegre estipulou a oferta de 20 (vinte) vagas para o cargo em questão (ID 3924083 - Pág. 4), tendo a autora obtido a 43ª (quadragésima terceira) colocação, integrando o Cadastro de Reserva (ID 3924084 - Pág. 3).

Contudo, a documentação anexada à exordial atesta que em 31/05/2017 a candidata aprovada na 36ª (trigésima sexta) colocação apresentou pedido de desistência de vaga (ID 3924094 - Pág. 2) e que no dia 20/11/2017 o candidato aprovado na 21ª (vigésima primeira) colocação (ID 3924084 - Pág. 2) requereu sua exoneração (ID 3924093), o que deu origem à 02 (duas) novas vagas para o cargo de Professor de Educação Infantil do 1º ao 5º ano – Zona Rural.

Além disso, a Certidão (ID 3924095) emitida pelo Instituto de Previdência do Município de Monte Alegre comprova a ocorrência de aposentadorias de professores do mesmo cargo em 01/03/2017, 02/05/2017 e 02/01/2018, o que implicou no surgimento de mais 03 (três) vagas efetivas.

Em se tratando de direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado em concurso público, deve ser observada a Tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do RE n° 837.311 (Tema 784 de Repercussão Geral):

O
surgimento de novas vagas
ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo
,
durante o prazo de validade do certame anterior,

não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração
, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame,
a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato
.
Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses:

I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital;

II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação;

III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. (grifo nosso)

Considerando que o surgimento das 05 (cinco) vagas ocorreu após a última convocação de candidatos, ocorrida em 30/05/2017, na qual foram convocados os aprovados na 38ª (trigésima oitava) e 39ª (trigésima nona) colocação (ID 3924092), concluo que a agravada comprovou o surgimento de novas vagas em quantidade suficiente para alcançar sua colocação, bem como demonstrou a inequívoca necessidade de nomeação dos candidatos aprovados.

Assim, não merece reparos o
decisum
que julgou procedente o pedido autoral e condenou o Município de Monte Alegre à obrigação de fazer consistente em convocar e nomear a autora ao cargo de Professor de Educação Infantil do 1º ao 5º ano – Zona Rural.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA
e
MANTENHO A SENTENÇA EM TODOS OS SEUS TERMOS
.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 02/08/2021